Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem ciência da decisão prolatada pela Corte Superior (ID 23973528) e para que requeiram o que entender de direito. Ainda, no que tange especificamente ao agravado JOÃO BATISTA DA SILVA, intime-o para que manifeste se já houve a quitação da dívida, na medida em que, em sede de contrarrazões anexadas em fevereiro de 2019, foi alegado que faltavam apenas 11 parcelas para o adimplemento total do débito. Após, voltem conclusos.